Tribunal: TCU
Processo: 030.457/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10715/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.457/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleonice Natel Oliveira (XXX.636.600-XX); Gabriela Marques Seeger (XXX.182.650-XX); Graziele Resende da Rosa (XXX.191.230-XX); Joselaine Borges Famoso (XXX.913.360-XX); Luana Butzlaff Hubner (XXX.117.490-XX); Marcos Ribeiro Borges (XXX.173.560-XX); Reginaldo Catunda Sanches (XXX.918.610-XX); Silvia Andrea Rosa da Costa (XXX.730.700-XX); Suelen de Lucas Fernandes de Oliveira (XXX.650.860-XX); Zelia Yasmin Militz Goncalves (XXX.117.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.